Tribunal: TJSP
Processo: 1019930-73.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de danos morais e materiais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Contrato de empréstimo realizado em nome da autora de forma indevida. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Impugnação de assinatura lançada em contrato. Ônus de produzir a prova de perícia grafotécnica que recai sobre quem produziu

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c. pedido de danos morais e materiais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Contrato de empréstimo realizado em nome da autora de forma indevida. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Impugnação de assinatura lançada em contrato. Ônus de produzir a prova de perícia grafotécnica que recai sobre quem produziu o documento, nos termos dos artigos 428, I e 429, II, ambos do Código de Processo Civil. Danos morais caracterizados. Pedido de redução de valor não acolhido. Sentença procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.